Tribunal: TJSP
Processo: 0001899-28.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001899-28.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante PATRICK
SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001899-28.2017.8.26.0587 -Voto no
2
voto número 46.988
Apelação no 0001899-28.2017.8.26.0587
(Proc. no 949/2017 - Vara Criminal São Sebastião)
Apelante: PATRICK SANTOS SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 142/148), acrescenta-se que
Patrick Santos Silva foi condenado a cumprir a pena de um (01) ano, dois
(02) meses e seis (06) dias de detenção, fixado o regime inicial semiaberto,
por ter infringido o artigo 129, § 9°, por três vezes, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal, absolvendo-o da prática do delito previsto no artigo
147, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Condenado, ainda, ao pagamento das custas
processuais, nos termos da Lei.
Patrick Santos Silva apelou, por intermédio da Defensoria
Pública, conforme se vê à fl. 153, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 163-164/170, buscando a absolvição, alegando
legitima defesa ou erro em execução; subsidiariamente, pleiteou o
reconhecimento da atenuante da confissão (em relação ao delito perpetrado
contra a vítima Valdenia), o reconhecimento de concurso formal ou crime
continuado e a alteração do regime prisional para o aberto.
O recurso fora contrariado, às fls. 174/176; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 195/200, opinou por seu improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001899-28.2017.8.26.0587 -Voto no
3
2- De início, verifica-se que a Ilustre Magistrada de primeira
instância absolveu o recorrente em relação ao crime de ameaça, cf. fl. 146.
Entretanto, realizou o cálculo de pena para este delito, o que aqui será ajustado.
A apelação deve ser parcialmente provida, como adiante se
verá.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o apelante
praticou os crimes pelos quais foi condenado. Segundo os elementos de
convicção trazidos ao processo, Patrick Santos Silva, no dia 15/05/2017,
ofendeu a integridade física de sua companheira, Moany Luiza Albuquerque,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve (cf. laudo de exame de
corpo de delito, à fl. 42). No dia 17/05/2017, no período da manhã, o acusado
novamente ofendeu a integridade física de sua companheira, Moany Luiza
Albuquerque, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (cf. laudo de
exame de corpo de delito, à fl. 42). Ainda, no dia 17/05/2017, por volta das
9h30min, o réu ofendeu a integridade física de sua sogra, Valdenia de
Albuquerque, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (cf. laudo de
exame de corpo de delito, às fls. 43/44).
Interrogado, na fase inquisitiva, negou as práticas delitivas,
alegando que apenas tentou se defender, versão que restou isolada nos
autos. Em juízo, teve decretada sua revelia, ante a sua ausência.
As ofendidas prestaram declarações seguras, coerentes e
convergentes. E não há motivos para repudiar suas declarações, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001899-28.2017.8.26.0587 -Voto no
4
se entrevê, nos seus comportamentos, relatando os fatos de forma objetiva,
nenhum propósito deliberado de acusarem, leviana e injustamente, o ora
recorrente.
Reforçam o acerto do decreto condenatório os relatos da
testemunha Mariano Machado Ferreira, companheiro de Valdenia, narrando
que ouviu os gritos das vítimas e viu o réu empurrar a porta, forçar a
entrada e arremessar o celular que lesionou a testa de Valdenia.
A materialidade e a autoria quanto às lesões corporais ficaram
provadas, através dos exames de corpo de delito, juntados às fls. 43/45 e
78, além dos dizeres das vítimas e da testemunha. Através das perícias
constatou-se que Moany apresentava edema na região frontal e hematoma no
antebraço direito e presença de escoriações no pescoço (semelhante a unha),
edema no pescoço (patognomônico de esganadura), edema em região frontal
direita e escoriações no antebraço direito, edema em punho esquerdo,
escoriações em joelho esquerdo e hematoma na coxa esquerda; Valdenia
apresentava ferimento corto contuso na região frontal direita, suturado. Não foi
ele condenado com base apenas em meros indícios ou probabilidades. Não
restaram dúvidas quanto à prática, nem quanto à autoria do delito.
Assim, os crimes de lesão corporal leve ficaram comprovados
e configurados, sem dúvida, repita-se. E a jurisprudência é iterativa no
sentido do decreto condenatório em casos como este: “A vontade livre e
consciente de ocasionar danos à integridade física da vítima (laedendi
animus) comprovados pela prova testemunhal e laudo de exame de corpo
de delito, impedem a absolvição” (in JTACRIMSP 61/344). É inegável que o
réu agira com dolo, e essa circunstância foi bem analisada e decidida em
primeiro grau; não foi ele condenado com base apenas em meros indícios
ou suposições. A fundamentar a condenação há, sim, contundente prova
oral e material, produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001899-28.2017.8.26.0587 -Voto no
5
Mencione-se que o recorrente nada trouxe aos autos que
pudesse excluir o crime ou isentá-lo de pena, ônus que lhe incumbia, nos
termos do que determina o artigo 156, do Código de Processo Penal.
Passamos a analisar as penas. Para os três delitos de lesão
corporal, foram devidamente majoradas em um terço (1/3) na primeira fase
da dosimetria, em razão das circunstâncias dos crimes bem descritas, ou
seja, quatro (04) meses de detenção. Na segunda fase, presente a agravante
da reincidência, acresceu-se a fração de um sexto (1/6), ou seja, quatro (04)
meses e vinte (20) dias de detenção. Não há que se falar em reconhecimento
da atenuante da confissão, eis que o réu sempre buscou se eximir de sua
responsabilidade penal. As penas foram somadas, pois bem reconhecido o
cúmulo material de delitos, considerando-se a forma e circunstâncias em
que foram praticados, mediante condutas distintas e autônomas. Observa-
se que as penas dos delitos de lesão corporal foram calculadas a menor em
primeira instância; contudo, esse ponto não admite alteração, pois não foi
objeto de recurso acusatório, impossibilitando esta Corte de analisar a
questão em prejuízo do sentenciado, finalizando-se em um (01) ano e vinte
(20) dias de detenção. Preserva-se o regime prisional inicial semiaberto,
diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu.
Por fim, o recorrente vem sendo assistido pela Defensoria Pública;
sendo beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. E, portanto, devem ser a ele
aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°, todos da Lei n° 1.060/50, que o
isentam do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pelo
menos por ora. Futuramente, se adimplente, deverá arcar com o pagamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação, para, nos
termos acima, finalizar a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente
em um (01) ano e vinte (20) dias de detenção e, de ofício, determina-se o
sobrestamento do pagamento das custas processuais, mantida, no mais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001899-28.2017.8.26.0587 -Voto no
6
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR